Tribunal: TJSP
Processo: 1003735-70.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Locação de loja em shopping center. Embargos à execução de título extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes.

Multa contratual pela rescisão antecipada do contrato. Previsão no equivalente a 10 (dez) aluguéis que é excessivo e desproporcional e deve ser reduzido, nos termos do art. 413 do CC. Multa reduzida para o equivalente três aluguéis.

Ementa:
Apelação Cível. Locação de loja em shopping center. Embargos à execução de título extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes.

Multa contratual pela rescisão antecipada do contrato. Previsão no equivalente a 10 (dez) aluguéis que é excessivo e desproporcional e deve ser reduzido, nos termos do art. 413 do CC. Multa reduzida para o equivalente três aluguéis. Precedentes deste Tribunal em hipóteses específicas de locação em shopping center. Na rescisão antecipada do contrato incide a regra do art. 4o da Lei de Locações. Pagamento da multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Proporcionalidade na aplicação da multa que não decorre do contrato, mas da lei. Embargos de execução julgados procedentes. Os honorários aos advogados da autora não comportam a majoração postulada na apelação.

Apelação do embargado não provida. Apelação da embargante parcialmente provida.